Tribunal: TJDFT
Processo: 0734620-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, decotou excesso de execução e condenou a exequente ao pagamento de honorários incidentes sobre o excesso decotado. 1. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a condenação em honorários seria indevida, posto que o juízo teria homologado os cálculos da exequente. Contudo, após a interposição do agravo, sobreveio decisão que acolheu embargos de declaração e corrigiu o erro material, para explicitar o acolhimento aos argumentos do executado. 2. Em exame aos autos principais, constata-se que o cumprimento foi extinto em razão da desconstituição do título executivo no bojo de ação rescisória. Ante a superação das questões postas no presente recurso, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403